Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Capital Service Serviços Profissionais Ltda. – ME contra ato do juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília proferido em 29/1/2022 no processo n. 0740623-95.2020.8.07.0001, que determinou a penhora on line de valores em sua conta corrente, mesmo depois de haver demonstrado que se destinavam ao custeio das despesas com pagamento de funcionários e impostos além de manutenção de suas atividades econômicas. Na petição inicial (Id 34075183), alega, inicialmente, que sua conta bancária está bloqueada, o que inviabiliza realizar qualquer transação. Assevera que a gratuidade de justiça tem fundamento no art. 5o, LXXIV, da CF e propicia o acesso à justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos financeiros, segundo critérios objetivos a serem examinados pelo juiz no caso concreto. Afirma, com base na Lei n. 1.060/1950 e no art. 98 do CPC, que não tem condições de efetuar o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo da própria existência e de suas atividades. Requer ao final a concessão da gratuidade de justiça. Esta relatoria indeferiu a gratuidade de justiça à impetrante e lhe determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de a distribuição ser cancelada e ordenou emenda à petição inicial para juntar os atos constitutivos para verificação da regularidade de sua constituição, representação e constituição de advogado (Id 34252226). A diligente secretaria da 1a Câmara Cível certificou que a impetrante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (Id 35120186). É o relatório. Decido. 1. Do desatendimento à determinação de emenda à petição inicial Esta relatoria, na apreciação da admissibilidade do mandado de segurança, constatou que a impetrante não juntou seus atos constitutivos. Destacou que a falta dessa documental essencial à prova de sua existência e legitimidade da atuação de quem se diz seu representante legal inviabiliza o exame da regularidade de sua representação em juízo na forma do art. 75, VIII, do CPC, pela pessoa que se diz ser seu sócio administrador e que assinou a procuração outorgada aos advogados. O art. 320 do CPC dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por esse motivo, esta relatoria determinou à impetrante a emenda à petição inicial, nos termos do art. 321, caput, do CPC, para que ela a completasse com a juntada de seus atos constitutivos, sob pena de indeferimento e extinção do processo. A impetrante deixou de atender à determinação de emenda, pois não se manifestou nos autos, apesar do prazo de 15 (quinze) dias úteis concedido, consoante a certidão lavrada pela diligente secretaria da 1a Câmara Cível no Id 35120186. Segundo o art. 321, parágrafo único, do CPC (Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.), o magistrado indeferirá a petição inicial, se a parte autora não cumprir a diligência. A impetrante não atendeu à determinação desta relatoria nem justificou sua inércia. Deixou de cumprir a exigência para processamento do mandado de segurança. Isso impõe o indeferimento da petição inicial. Trago à colação o seguinte julgado desta c. 1a Câmara Cível, em que foi aplicada a mesma razão de decidir para indeferir a petição inicial do mandado de segurança pelo não atendimento à determinação de emenda, consoante se verifica do julgado adiante transcrito por sua ementa: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDICAÇÃO DO ÓRGÃO E NÃO DA AUTORIDADE COATORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A petição inicial do remédio constitucional do Mandado de Segurança deve indicar a autoridade coatora, não satisfazendo o requisito a mera indicação do órgão ao qual está vinculada autoridade que praticou o ato questionado; 2. Na espécie, a impetrante não apontou a autoridade coatora, mas o órgão promotor do certame, com indicação nominal do ex-ocupante do cargo de Secretário de Estado, que não possui foro por prerrogativa de função, pelo que escorreita a determinação para emenda da inicial a fim de delimitar a competência do órgão julgador; 3. Não atendida a determinação para emendar a inicial, o indeferimento desta é medida que se impõe, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1207971, 07139362120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O indeferimento da petição inicial do mandado de segurança de competência originária pelo relator encontra fundamento também no art. 932, I e III, do CPC (Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;) e no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 (Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.). Manifestamente inadmissível é o mandado de segurança em que a determinação de emenda não foi atendida. Por isso, a petição inicial será indeferida e o processo, extinto sem resolução do mérito. 2. Do cancelamento da distribuição por falta de comprovação do pagamento das custas O art. 82, caput, do CPC estipula: Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Com a petição inicial, a parte autora deve, portanto, comprovar o pagamento das custas. Trata-se de ato pré-processual a ser necessariamente comprovado com o protocolo da petição inicial, por se tratar de documento indispensável, sem o qual a petição inicial não será admitida. Dispõe o art. 290 do CPC: Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Esta relatoria concedeu oportunidade ao impetrante para comprovar o pagamento das custas do mandado de segurança, mas ele não se manifestou, conforme a certidão expedida pela serventia judicial (Id 35120186). Ao deixar de atender à determinação de emenda à petição inicial, inclusive para comprovar o recolhimento das custas em razão da não concessão da gratuidade de justiça requerida pela impetrante, o seguimento da demanda fica inviabilizado e a consequência é o indeferimento da petição inicial e não apenas o cancelamento da distribuição, porque prepondera a vigência da norma do art. 321, parágrafo único, em relação a do art. 290, ambos do mesmo Código, segundo critério hermenêutico aplicado na resolução de conflito aparente de normas. Trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da petição inicial em decorrência do não pagamento das custas e do depósito prévio na propositura de ação rescisória, consoante se verifica do acórdão adiante transcrito, exarado na vigência do CPC/1973, mas aplicável aos casos sujeitos à regência do CPC/2015: AÇÃO RESCISÓRIA - CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE - AUSÊNCIA. Não tendo os autores, apesar de devidamente intimados, instruído a peça vestibular com comprovante de recolhimento do depósito previsto no artigo 488, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como não recolhidas as custas processuais, impõe-se o indeferimento da petição inicial. (Acórdão 369886, 20080020134162ARC, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Câmara Cível, data de julgamento: 3/8/2009, publicado no DJE: 14/8/2009. Pág.: 68) Nesse contexto, inevitável o indeferimento da petição inicial não completada com documento indispensável à impetração do mandado de segurança, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito por falta de atendimento a requisito essencial. Com essas considerações, com fulcro no art. 932, I, do CPC c/c o art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 e o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial e denego a segurança sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, pela falta de atendimento à determinação de emenda para completar a petição inicial com documentos essenciais ao processamento da demanda e pela não comprovação do recolhimento das custas. Condeno o impetrante no pagamento das custas, mas deixo de o fazer em relação aos honorários advocatícios, por falta de integração da relação processual e ausência de previsão legal, consoante o disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009 (Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.). Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora